Tribunal: TJMT
Processo: 1116695-40.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116695-40.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECÍPROCOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO MANDATO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos reciprocamente por Banco Bradesco S/A e Galera Mari Advogados Associados contra acórdão que negou provimento ao recurso da sociedade de advocacia e deu parcial provimento ao recurso do banco apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 8.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer o direito ao arbitramento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se os termos de quitação anuais afastam o direito à remuneração proporcional pelo trabalho prestado; (iii) determinar se a ausência de proveito econômico nas execuções impede o arbitramento judicial dos honorários; e (iv) definir se houve omissão quanto aos critérios legais de fixação dos honorários em favor da sociedade de advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão permanece adstrito aos limites da lide quando interpreta sistematicamente o pedido de arbitramento de honorários formulado com fundamento na ruptura unilateral e imotivada de relação contratual.

4.

O arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 pressupõe ausência ou insuficiência de previsão contratual específica para a hipótese de resilição unilateral imotivada do mandato antes do desfecho da causa.

5.

A rescisão unilateral pelo cliente impede o advogado de perseguir a parcela mais substancial de sua remuneração em contrato que prevê pagamentos por etapas e verba
ad exitum
, justificando o arbitramento proporcional do trabalho efetivamente prestado.

6.

A quitação exige designação do valor e da espécie da dívida quitada, nos termos do art. 320 do Código Civil, razão pela qual recibos genéricos não afastam direito superveniente ou não especificado.

7.

Os termos de quitação anuais abrangem apenas honorários de volumetria e manutenção, não alcançando indenização ou remuneração proporcional por expectativas de êxito frustradas pela resilição imotivada do mandato.

8.

A ausência de proveito econômico nas execuções não impede o arbitramento judicial, pois os honorários arbitrados remuneram o serviço intelectual e o tempo despendido até a destituição, diferentemente dos honorários contratuais de êxito.

9.

Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente sobre os critérios, normas e razões adotados para fixar os honorários em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários advocatícios não configura julgamento extra petita quando decorre do pedido de remuneração proporcional pelo trabalho prestado antes da resilição unilateral imotivada do mandato.

2. A quitação genérica não afasta o direito ao arbitramento de honorários não especificados, sobretudo quando vinculados à remuneração proporcional por trabalho cuja expectativa de êxito foi frustrada pela destituição do advogado.

3. A ausência de proveito econômico final não impede o arbitramento judicial de honorários quando a rescisão unilateral do mandato rompe o nexo entre o trabalho profissional e o resultado da demanda.

4. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando buscam apenas rediscutir o mérito do acórdão sem demonstrar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 129, 320 e 422; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º; Lei nº 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0014208-12.2014.8.11.0003, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 17.06.2026, publicado no DJE 22.06.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos reciprocamente pelo BANCO BRADESCO S/A e GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS em face do v. acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso do escritório de advocacia e der parcial provimento ao recurso do banco apenas para fixar os honorários advocatícios em R$ 8.000,00, mantendo os demais termos da sentença.

O embargante Banco Bradesco S/A sustenta, em apertada síntese, a existência de vícios de contradição e omissão no julgado.

Alega que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, porquanto teria se afastado da causa de pedir ao desconsiderar as cláusulas contratuais de remuneração por etapas. Aduz que não houve a implementação da condição suspensiva para o recebimento de valores referentes à recuperação final do crédito, uma vez que as execuções não redundaram em proveito econômico. Insiste na validade dos termos de quitação anuais, afirmando que estes operam renúncia expressa a cobranças futuras e que o acórdão ignorou o disposto no art. 320 do Código Civil (id. 374026877).

Por sua vez, o embargante Galera Mari Advogados Associados aponta omissão quanto à aplicação de normas cogentes e precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que o valor arbitrado é ínfimo e desconsidera a atual redação do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994, alterada pela Lei nº 14.365/2022, que vincula o arbitramento judicial aos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil. (id. 373428353).

As partes não apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de admissibilidade, verifico que ambos os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente e atendem aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles conheço.

Passo ao exame das questões suscitadas, observando a prejudicialidade lógica das teses de nulidade e mérito.

A insurgência do Banco Bradesco S/A quanto à suposta nulidade por julgamento
extra petita
não merece prosperar.

A análise detida do acórdão embargado revela que este se manteve adstrito aos limites da lide, interpretando de forma sistemática o pedido de arbitramento formulado na exordial.

É cediço que a pretensão de arbitramento de honorários, calcada no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, pressupõe justamente a ausência ou insuficiência de previsão contratual para a hipótese específica de resilição unilateral imotivada do mandato antes do desfecho da causa.

Considerando que a petição inicial postulou a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado em virtude da ruptura abrupta da relação contratual de mais de três décadas, o reconhecimento do direito ao arbitramento não configura inovação ou julgamento fora do pedido.

A natureza híbrida do contrato, que previa pagamentos por etapas e verba
ad exitum
, reforça a necessidade do arbitramento, pois a rescisão unilateral pelo cliente impede o causídico de perseguir a parcela mais substancial de sua remuneração, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de frustração de condição maliciosamente obstada pela parte a quem desfavorece, nos termos do art. 129 do Código Civil.

No que tange à omissão alegada sobre os termos de quitação, o Banco embargante sustenta que os documentos acostados aos autos operariam a liberação total de obrigações. Todavia, a interpretação conferida por este Colegiado e mantida neste voto é a de que tais recibos possuem natureza genérica.

A hermenêutica do art. 320 do Código Civil exige que a quitação contenha a designação do valor e a espécie da dívida quitada, sob pena de ineficácia em relação a direitos supervenientes ou não especificados.

Deveras, os termos de quitação anuais colacionados referem-se aos honorários de volumetria e manutenção, não alcançando a justa indenização pelo trabalho proporcional realizado em processos cujas expectativas de êxito foram ceifadas pela resilição imotivada do mandato em 2020. Admitir a quitação ampla e irrestrita sobre honorários
ad exitum
ainda não implementados e sobre trabalho futuro seria chancelar o enriquecimento sem causa da instituição financeira, em franca violação ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger a execução dos contratos, conforme o art. 422 do Código Civil. Assim, a quitação deve ser interpretada restritivamente, abrangendo apenas as verbas ordinárias de acompanhamento mensal, e não o direito autônomo ao arbitramento proporcional.

Assim, inexistiu omissão, uma vez que o acórdão tratou expressamente acerca dos termos de quitação.

O argumento do Banco de que a ausência de proveito econômico nas execuções impediria o arbitramento revela uma confusão conceitual entre honorários contratuais de êxito e honorários arbitrados judicialmente. Enquanto os primeiros dependem da vitória processual, os últimos visam remunerar o serviço intelectual e o tempo despendido pelo profissional até a data em que foi destituído.

A interrupção do mandato por vontade exclusiva do cliente rompe o nexo de causalidade entre o esforço do advogado e o resultado final da demanda.

Portanto, o arbitramento judicial surge como medida de equidade para recompor o equilíbrio sinalagmático, não estando condicionado à futura recuperação do crédito pelo banco com novos procuradores.

A tese da condição suspensiva, se aplicada rigidamente após a rescisão imotivada, permitiria ao contratante usufruir de anos de labor técnico e, às vésperas de um eventual recebimento, destituir o patrono para se eximir do pagamento, o que é repelido pelo ordenamento jurídico.

Passando à análise dos aclaratórios opostos por Galera Mari Advogados Associados, também não assiste razão.

O v. acórdão embargado consignou de forma clara os critérios, as normas e as razões para o arbitramento dos honorários em R$ 8.000,00.

Vê-se que a sociedade de advogados pretende rediscutir o mérito do acórdão, sendo inviável mediante a oposição de Embargos de Declaração. Cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – TENTATIVA DE INOVAÇÃO PROBATÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO FUNCIONAL DURANTE A INSTRUÇÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS
. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios
, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT 0014208-12.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2026, Publicado no DJE 22/06/2026) (destaquei)

Em face do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Ficam os embargantes advertidos de que a reiteração de recursos com os mesmos fundamentos já superados poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026